Tribunal: TJMT
Processo: 1012646-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012646-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DIVIDA, CUJA VALIDADE JÁ FOI RECONHECUDA POR DIVERSOS ANTERIORES ACÓRDÃOS – DECISÃO SURPRESA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO, ALIÁS, QUE TAMBÉM JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO – DISCUSSÃO SOBRE PARTE DA DECISÃO QUE FOI DIRECIONADA PARA TERCEIROS INTERESSADOS E NÃO PARA OS EXECUTADOS AGRAVANTES – ILEGITIMIDADE PARA A DISUCSSÃO – AGRAVO DESPROVIDO- DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Imprópria a rediscussão sobre validade da dívida

objeto do Cumprimento de sentença de Perdas e Danos e da alegada decisão surpresa decorrente de ordem de penhora
on-line
se tais questões já foram objetos de anteriores recursos e rechaçadas.

Descabe aos executados discutir a parte da decisão que foi direcionada para terceiros interessados que, aliás, já até exerceram seu direito tendo interposto seu recurso contra a mesma decisão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012646-08.2024.8.11.0000

Embargantes
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

Embargado
:
Odalgiro da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
contra acórdão que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento no
1012646-08.2024.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DIVIDA, CUJA VALIDADE JÁ FOI RECONHECUDA POR DIVERSOS ANTERIORES ACÓRDÃOS – DECISÃO SURPRESA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO, ALIÁS, QUE TAMBÉM JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO – DISCUSSÃO SOBRE PARTE DA DECISÃO QUE FOI DIRECIONADA PARA TERCEIROS INTERESSADOS E NÃO PARA OS EXECUTADOS AGRAVANTES – ILEGITIMIDADE PARA A DISUCSSÃO – AGRAVO DESPROVIDO- DECISÃO MANTIDA.

Imprópria a rediscussão sobre validade da dívida

objeto do Cumprimento de sentença de Perdas e Danos e da alegada decisão surpresa decorrente de ordem de penhora on-line se tais questões já foram objetos de anteriores recursos e rechaçadas.

Descabe aos executados discutir a parte da decisão que foi direcionada para terceiros interessados que, aliás, já até exerceram seu direito tendo interposto seu recurso contra a mesma decisão.”

Alegam omissões quanto a tese de declaração e fraude à execução e sobre a tese de penhora/arresto realizados sobre imóveis de terceiros, bem como a tese de bens penhorados já suficientes para satisfação do crédito.

Após prequestionamento, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração (id. 237858657).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012646-08.2024.8.11.0000

Embargantes
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

Embargado
:
Odalgiro da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
contra acórdão que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento no
1012646-08.2024.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DIVIDA, CUJA VALIDADE JÁ FOI RECONHECUDA POR DIVERSOS ANTERIORES ACÓRDÃOS – DECISÃO SURPRESA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO, ALIÁS, QUE TAMBÉM JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO – DISCUSSÃO SOBRE PARTE DA DECISÃO QUE FOI DIRECIONADA PARA TERCEIROS INTERESSADOS E NÃO PARA OS EXECUTADOS AGRAVANTES – ILEGITIMIDADE PARA A DISUCSSÃO – AGRAVO DESPROVIDO- DECISÃO MANTIDA.

Imprópria a rediscussão sobre validade da dívida

objeto do Cumprimento de sentença de Perdas e Danos e da alegada decisão surpresa decorrente de ordem de penhora on-line se tais questões já foram objetos de anteriores recursos e rechaçadas.

Descabe aos executados discutir a parte da decisão que foi direcionada para terceiros interessados que, aliás, já até exerceram seu direito tendo interposto seu recurso contra a mesma decisão.”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento no
1012646-08.2024.811.0000 interposto
pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
afastou todas as argumentações, em especial de invalidade da dívida,
sem pelo motivo de alegação de eventual fraude à execução, fato, aliás, não tratado pela decisão impugnada
, seja por outro motivo.

A decisão impugnada não tratou desta questão de eventual fraude à execução
. Logo, foi por esse exato motivo que o acórdão impugnado,
sob pena de supressão de instância, não tratou deste assunto de forma expressa
. Todavia, o acórdão registrou que
a validade da dívida já foi reconhecia em 03 anteriores recursos
.

Veja o fragmento do acórdão ora combatido:

“
Trata-se,

na origem, de
Cumprimento de Acordo convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
em que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado

tenta receber seu crédito há quase 30 anos
, vale dizer, desde 1994 e mais precisamente, desde 2009, quando celebrado o referido acordo com os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, homologado judicialmente, e não cumprido.

No citado acordo, firmado em 19.12.2009, que foi homologado judicialmente, os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, se comprometeram

entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
ocorreu a conversão, em 29.3.2012, do Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

A VALIDADE DA DÍVIDA

e da penhora nas contas dos executados aqui agravantes
JÁ FOI RECONHECIDA EM ANTERIORES RECURSOS (
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 34906/2012 E RESP No 1.360.825/MT, JULGADO 20.6.2012,
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008069-31.2017.811.0000, JULGADO EM 20.9.2017 E AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012800-70.2017.811.0000, JULGADO EM 30.5.2018
)
.
”

(grifo próprio e nosso).

Aliás, o acórdão também consignou que os executados agravantes e agora embargantes de declaração sempre tiveram ciência de todas as decisões que reconheceram a validade da dívida.

Veja outro fragmento do acórdão ora combatido:

“
Aliás, a alegação de decisão surpresa decorrente da penhora
on-line
nas contas dos executados agravantes também já foi objeto de anterior recurso (Agravo de Instrumento no 1012800-70.2017.811.0000, que foi desprovido), e rechaçada.

E CONFORME POSTO NO ACÓRDÃO DO CITADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012800-70.2017.811.0000 JULGADO EM 30.5.2018, OS EXECUTADOS SEMPRE TIVERAM CIÊNCIA DAS DECISÕES QUE RECONHECERAM A DÍVIDA
e que ordenou a penhora, fato que afasta a alegada surpresa.

Veja o fragmento do citado acórdão:

“
a Execução que JÁ SE ARRASTA, SEM QUE O CREDOR TENHA RECEBIDO SEU CRÉDITO, DESDE O ANO DE 1994 E, EM ESPECIAL, DESDE O ANO DE 2009 QUANDO FIRMADO ACORDO QUE FOI, INCLUSIVE, HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E NÃO CUMPRIDO PELOS EXECUTADOS, AQUI AGRAVANTES
, consistente na entrega, ao credor, aqui agravado, de 2.100ha da Fazenda Tiaraju, de propriedade dos devedores/agravantes.

Realça-se que os executados, aqui agravantes, já tinham ciência da Execução desde que o exequente, Odalgiro da Silva, postulou o Cumprimento de Sentença do acordo homologado judicialmente, consistente na entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju, de propriedade dos executados/agravantes.

Realça-se ainda que, de igual forma, também os executados/agravantes já tiveram ampla ciência e, aliás, não fizeram o pagamento espontâneo, do novo Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, que é oriundo da conversão do Cumprimento de Obrigação de Fazer de entrega de 2.100ha para o referido Cumprimento de Perdas em Danos no valor de R$16.8000,00

ALIÁS, OS EXECUTADOS/AGRAVANTES TIVERAM CIÊNCIA E INCLUSIVE RECORRERAM, FRISA-SE, DA DECISÃO QUE, EM 29.3.2012, INICIOU o novo Cumprimento de Obrigação de Fazer de entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju para Cumprimento de Perdas e Danos
.

É o que se verifica do anterior Agravo de Instrumento no 34906/2012, julgado em 20.6.2012
, cujo acórdão embora tenha acolhido o pedido dos executados agravantes e reformado a decisão que determinou a conversão do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos,
foi anulado, entretanto, pela decisão monocrática do Min. Do STJ, Antonio Carlos Ferreira, proferida em 24.6.2015, no REsp no 1.360.825/MT, interposto pelo exequente Odalgiro da Silva, porquanto concluiu aquela Corte que não era o caso de recebimento do Agravo no 34906/2012, por vício na representação processual dos executados agravantes
.

Também tiveram ciência da decisão que, em 11.11.2016, já no Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00
, determinou ao exequente indicar bens deles, executados, aqui agravantes, passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, porquanto publicada no DJE no 9899, de 17.11.2016, publicado em 18.11.2016.

Os executados, aqui agravantes, ainda tiveram ciência da decisão que, igualmente e já no novo Cumprimento de Sentença, de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, proferida em 02.3.2017, deferiu o pedido do exequente, aqui agravado, e determinou a expedição de carta precatória para o juízo da 16a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR com a finalidade de realizar penhora no rosto dos autos do inventário
de código 0009409-69.2006.8.16.0001 em relação aos créditos hereditários dos herdeiros Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier, até o limite da presente execução (R$ 17.717.073,81).

Aliás, os executados, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier, aqui agravantes,
também recorreram desta referida decisão, por intermédio do anterior Agravo de Instrumento
no 1008069-31.2017.811.0000, julgado e
DESPROVIDO
em 20.9.20-17, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO DAS ARGUIÇÕES – ORDEM DE REALIZAÇÃO DE PENHORA, NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO, SOBRE EVENTUAL CRÉDITO HEREDITÁRIO DOS EXECUTADOS E ORDEM DE INTIMAÇÃO DE ARRENDATÁRIO PARA APRESENTAR EM JUÍZO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE TERIA FIRMADO COM OS DEVEDORES, BEM COMO PARA CONSIGNAR O PAGAMENTO QUE EVENTUALMENTE FARIA AOS ARRENDADORES DEVEDORES – POSSIBILIDADE DAS PROVIDÊNCIAS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Resta obstada a análise de questões que já foram objetos de anterior recurso ou que a parte delas não tenha se irresignado no tempo próprio.

Revela-se possível, na busca de satisfação do crédito, a determinação de penhora, a ser anotada na capa de outro processo – Inventário – sobre eventual crédito hereditário de que os executados seriam beneficiários e a determinação de intimação de arrendatário de imóvel dos executados para apresentar, em juízo, o contrato de arrendamento e para consignar o valor do pagamento que faria aos arrendadores executados
.”

Não é por demais consignar que um dos fundamentos lançados no referido anterior Agravo de Instrumento no 1008069-31.2017.811.0000, julgado e
desprovido
em 20.9.20-17, era exatamente a alegação de falta de intimação dos executados, sobre o procedimento constritivo adotado no Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos.

Aos executados, aqui agravantes, ainda foi dado a necessária ciência
,
porquanto foi publicada no DJE no 10061, de 17.7.2017, publicado em 18.7.2017,

da decisão proferida em 14.7.2017, que determinou no novo Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, a intimação do arrendatário
Leandro Padilha dos Santos para apresentar eventual contrato de arrendamento firmado com os executado e, inclusive, para realizar o pagamento do mencionado arrendamento da Fazenda Santa Carolina em juízo, sob pena de multa de 2% do valor da causa e crime de desobediência.

A decisão ainda consignou que caso o pagamento do contrato fosse em grãos,
já ficava determinada a realização da penhora das sacas de grãos que se encontrarem descritas no contrato de arrendamento e que, em caso de penhora, fosse feita a avaliação do bem
.

Vê-se que os executados, aqui agravantes, sempre tiveram ciência de todos os atos do Cumprimento de Sentença, inclusive, desde quando iniciou como Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer consistente na entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju e, igualmente, também tiveram ciência de todos os atos praticados no novo Cumprimento de Sentença, agora de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, inclusive sobre o início de cada fase dos referidos Cumprimentos de Sentenças. De modo que tiveram várias oportunidades de promoverem o pagamento espontâneo e não fizeram.

A procrastinação, com o intuito claro de obstar o Cumprimento de Sentença de acordo que livre e espontaneamente se obrigou, mediante a rediscussão de questões já resolvidas em vários anteriores recursos, aliada a utilização de argumentos desprovidos de razão, em especial, sobre o início do Cumprimento de Sentença, cuja ciência os executados, aqui agravantes, tem desde que foi inaugurado como Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer e novamente desde que ocorreu a conversão para Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, demonstra a ocorrência da litigância de má-fé arguida em sede de contraminuta e possibilita, assim, a condenação dos executados, aqui agravantes, na multa de 1% do valor corrigido da causa (art. 81, do Novo CPC), cujo pagamento do valor será rateado na proporção e 50% para cada um dos dois executados, aqui agravantes.

Aliás, a determinação de medida constritiva em Execução, quer Extrajudicial ou Judicial, é corolário do procedimento, conforme prescreve a regra do §3o, do art. 523 do Novo CPC, que dispõe: “
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”, máxime se comprovadamente o executado teve ciência do início do cumprimento de sentença – no caso, iniciado, já como Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos, em 29.3.2012, cuja decisão aliás, foi, inclusive, objeto de anterior recurso dos executados, aqui também agravantes - e não fez o pagamento voluntário.
”
(grifo próprio)”
-
(grifo próprio e nosso).

Logo, o acórdão quanto a este assunto de não solução de arguição de fraude à Execução não se mostra omisso.

Da mesma forma, também não se verifica a alegada omissão quanto as demais teses que digam respeito a penhora/arresto sobre bens de terceiros.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
Quanto a parte da decisão impugnada direcionada exclusivamente aos terceiros interessados, falta legitimidade aos executados agravantes para discuti-la
.

Aliás, os terceiros interessados e ex-arrendatários já exerceram seu direito
, porquanto já questionaram a decisão por intermédio do Agravo no 1008089-75.2024.811.0000 que será julgado em 21.8.2024.
”
(grifei).

No que diz respeito à tese de bens penhorados já suficientes para satisfação do crédito revela-se como inovação feita exclusivamente em sede destes Embargos de Declaração, porquanto nas razões do Agravo de Instrumento tal esse não foi sustentada/fundamentada.

Nas razões do Agravo foram sustentadas as seguintes teses: ”
2.1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTS. 489, II, § 1.o, IV, E 1.022, II, § ÚN., II, DO CPC.
”; “
3.1. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO [QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA PARA FINS DE GARANTIA, JÁ AUTORIZADA EM DECISÕES ANTERIORES] DOS VALORES PELO AGRAVADO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE 1o. GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 792 DO CPC.
”; “
3.2. PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEIS QUE NÃO SÃO DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO FRENTE AO DIREITO DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 506, 789 E 790, DO CPC.
” e “
3.3. ARRESTO E APREENSÃO DE "BENS CULTIVADOS PELOS EXECUTADOS E FAMÍLIA" QUE DEVEM SER ESPECIFICADOS, SOB PENA DE PENHORA DE DIREITOS DE TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 506, 789 E 790, DO CPC.
”.

Logo, não se verificam os alegados vícios.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento no
1012646-08.2024.811.0000
interposto pelos ora embargantes de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024